Tribunal: TJBA
Processo: 8052989-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052989-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: SOLANGE CABRAL DOS SANTOS Advogado(s):FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE GRAVE ENFERMIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Valença/BA que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o reajuste anual de 39,90% aplicado a plano de saúde coletivo por adesão, substituindo-o pelo índice autorizado pela ANS para contratos individuais, com autorização de depósito judicial em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção de tutela de urgência que limita o reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão ao índice autorizado pela ANS para planos individuais, diante da ausência de demonstração técnico-atuarial do percentual aplicado e do risco de descontinuidade do plano de saúde contratado em favor de beneficiário menor portador de grave enfermidade neurológica. III. Razões de decidir 3. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, que admite o controle judicial de cláusulas e reajustes abusivos em planos de saúde, inclusive coletivos. 4. Reajuste de 39,90% em patamar significativamente superior ao índice de 6,06% autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período, desacompanhado de documentação idônea que comprove, de forma clara e transparente, os critérios técnico-atuariais adotados, configurando indícios de abusividade. 5. Beneficiário menor, portador de encefalopatia crônica hipóxico-isquêmica com grave comprometimento neurológico, circunstância que reforça a necessidade de preservação do acesso ao plano de saúde e a proteção integral assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 6. Comprovado risco de descontinuidade do vínculo contratual por impossibilidade financeira de arcar com o reajuste aplicado, evidenciando perigo de dano grave à saúde do consumidor, bem jurídico de natureza essencial. 7. Ausência de prova pericial prévia que não impede a concessão e manutenção da tutela provisória, podendo a instrução técnica ser produzida no curso do processo originário, desde que presentes indícios suficientes de abusividade e risco de dano. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e não provido. Manutenção da decisão que limitou o reajuste anual do plano de saúde coletivo ao índice autorizado pela ANS para contratos individuais. Tese de julgamento: "Em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, é cabível, em sede de cognição sumária, a limitação judicial de reajuste anual quando ausente demonstração idônea da necessidade técnico-atuarial do percentual aplicado e quando o índice se mostra significativamente superior ao autorizado pela ANS para planos individuais, especialmente diante de risco de descontinuidade do plano de beneficiário menor portador de grave enfermidade em situação de hipossuficiência econômica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6.º, V, e 51, IV; Lei n.º 8.069/1990 (ECA), arts. 3.º e 4.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 608; TJ-RJ, APL 0174230-18.2020.8.19.0001, Rel. Des. Lucia Helena do Passo, 27ª Câmara Cível, j. 17.03.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8052989-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e Agravado P. C. P., menor, neste ato representado por sua genitora SOLANGE CABRAL DOS SANTOS PASSOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23